Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-64.2020.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002220-64.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MT BRASIL COMERCIO DE PECAS EIRELI - CNPJ: 17.451.845/0001-04 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002220-64.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1002220-64.2020.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
MT Brasil Comércio de Peças EIRELI.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL

-
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e – TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi confeccionado com acompanhamento, e devidamente assinado, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002220-64.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1002220-64.2020.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
MT Brasil Comércio de Peças EIRELI.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 182198437): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 182198438): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002220-64.2020.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1002220-64.2020.8.11.0003

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
MT Brasil Comércio de Peças EIRELI.

Colendos Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização título de danos morais, e determinou o restabelecimento do fornecimento de energia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que empresa é
titular da unidade consumidora n.º 6/2769002-3, e foi surpreendida com a cobrança de uma fatura de recuperação de consumo, referente ao mês de agosto de 2019, no valor de R$11.050,56 (onze mil e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), em razão de irregularidade em seu padrão de energia.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se a concessionária
junta aos autos comprovação das irregularidades apontadas, tais como laudo técnico e o Termo de Ocorrência – TOI devidamente assinado por funcionário da empresa, assinatura inclusive que não foi impugnada pela empresa.

Desta forma verifica-se que restou devidamente comprovado pela concessionária a irregularidade, por desvio no ramal que estava gerando consumo, não registrado conforme laudo e fotos sob Id. 185531661.

Assim como verifica-se que foi realizado o devido processo legal administrativo conforme dispõe o artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL, e encaminhando ao autor notificação sobre a irregularidade conforme estabelece o Inciso V do §3º do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL, portanto não houve irregularidade no procedimento.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO DA IRMÃ DA PROMOVENTE – RECUSA DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO – CÓPIA DO TOI DEIXADO NA RESIDÊNCIA – CARTA DE COBRANÇA JUNTADA COM A INICIAL – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – FATURA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a Concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento da irmã da parte promovente que, após acompanhar a equipe e receber cópia do documento, se recursou a assinar, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito. Não prevalece a tese de ausência de notificação após recusa de assinatura do TOI pelo morador, uma vez que tal cobrança fora juntada com a própria inicial. Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de TOI instruído com laudo fotográfico, bem como havendo acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços,
sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1025485-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo, portanto é cabível o faturamento em consonância do artigo 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023